Tribunal: TCU
Processo: 000.320/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1604/2022-TCU-Plenário Considerando que a interessada não figura nos autos nem como responsável, nem como interessada, de modo que não pode ser considerada como parte no processo; considerando que a demonstração de razão para intervir neste processo não pode ser fundamentada na simples participação em certame; e considerando que o exercício de faculdades processuais, tais como a interposição de recurso, depende da admissão do requerente como parte no feito, condição não satisfeita no presente caso. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 143, IV, 'b' , 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em não conhecer do pedido de reexame interposto por Bem10 Comércio e Serviços contra o Acórdão 935/2022-TCU-Plenário , em razão da ausência de legitimidade para recorrer, e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à interessada, de acordo com os pareceres nos autos 1. Processo TC- Processo 000.320/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Bem10 Comércio e Serviços Eireli (24.375.213/0001-66). 1.2. Unidade: Centro de Instrução Almirante Wandenkolk. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos- Serur. 1.7. Representação legal: Eduardo Soares Bueno de Azevedo (108971/OAB-RS). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.